Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE RPV A HERDEIROS. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. ART. 666 DO CPC E LEI No 6.858/80. NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão que condicionou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), no cumprimento individual de sentença coletiva, à apresentação de inventário ou documento hábil que comprove o quinhão hereditário de cada um.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível a expedição de RPVs diretamente aos herdeiros habilitados, sem partilha formal, com base na Lei no 6.858/80, no Decreto no 85.845/81 e no art. 666 do CPC; e (ii) saber se a exigência de inventário ou documento equivalente para comprovação do quinhão individual afronta princípios como o da saisine ou configura formalismo excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 6.858/80 e o Decreto no 85.845/81 não se aplicam a créditos judiciais, mas a verbas trabalhistas, previdenciárias e saldos residuais de contas específicas. Em consequência, não há incidência do art. 666 do CPC na hipótese em comento. 4. O crédito em discussão decorre de sentença judicial coletiva, sendo necessária a formalização de inventário ou documento hábil que comprove o quinhão de cada herdeiro, para fins de segurança jurídica e correta destinação do crédito. 5. O princípio da saisine e o art. 110 do CPC não afastam a exigência de partilha formal para efeitos de levantamento de valores reconhecidos judicialmente. 6. A expedição da RPV em nome do espólio preserva os valores da herança, afastando alegação de prejuízo imediato aos herdeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de Requisições de Pequeno Valor em nome de herdeiros exige apresentação de inventário ou documento que comprove o quinhão individual, quando se tratar de crédito judicial. 2. A Lei no 6.858/80 e o Decreto no 85.845/81 não se aplicam à expedição de RPVs decorrentes de sentença judicial.”